Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso (ID19075469) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$1.224,36, a título de repetição do indébito.
2. Nas razões recursais, afirma não ter praticado qualquer irregularidade, uma vez que o autor/recorrido “portou os acessos reclamados no mês 12/2019, e os mesmos tinham fidelizações ativas até 08/10/2020”. Esclarece que “as cobranças referentes ao período de 14 a 17 de dezembro de 2019 são devidas, uma vez que os acessos foram definitivamente portados no dia 18/12/2019”. Alega “a necessidade de comprovação de má-fé daquele que cobrou para que haja a condenação de devolução em dobro.” Por fim, assevera que os juros e correção monetária devem incidir da data da citação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais e, subsidiariamente, a restituição na forma simples.
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID19075469) se limitam a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na peça de defesa (ID19074503), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença.
5. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
6. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
7. Precedente desta Turma: (Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.